Tribunal: STF
Processo: ARE 1266516
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, assim fundamentado, na parte que interessa:
    “(...)
    Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 c/c Lei 10.259/01, art. 1º).
    O FUNRURAL está previsto no art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991. A redação desse dispositivo sofreu alterações pelas leis 8.540/1992, 9.528/1997 e 10.256/2001.
    O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 363.852/MG, declarou expressamente a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991 com as redações das Leis 8.540/1992 e 9.528/1997. Os fundamentos foram a bitributação (mesma hipótese de incidência da COFINS) e a não observância da exigência de edição de lei complementar para a espécie de contribuição.
    (…)
    Assim, ainda carece de fundamentação legal a cobrança do FUNRURAL de empregador pessoa física, o que a torna indevida. Como o autor comprovou que se enquadra nessa categoria de segurado, é o caso de se julgar procedente a demanda”.
    Após a interposição de recurso extraordinário pelas partes, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 718.874.
    Considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 718.874-RG, os autos foram encaminhados à Turma Recursal para eventual juízo de retratação.
    A Turma Recursal, adotando os fundamentos do julgado paradigma, retratou-se para declarar a constitucionalidade da contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, a partir da vigência da Lei nº 10.256/2001. Confira-se trecho do julgado:
    “(…)
    Como se vê, há necessidade de adequação do acórdão quanto à exigência da contribuição social denominada FUNRURAL durante a vigência da Lei n° 10.256/2001, tendo em vista que a tese firmada no âmbito do STF declarou "constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção".
    (…)
    Ante à modificação de parte do julgamento, faz-se necessário alterar o dispositivo do acórdão, para que passe a constar: DAR PROVIMENTO AO RECURSO”.
    Em decorrência do juízo de retratação, o contribuinte interpôs novo recurso extraordinário.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 52, X, da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido, ao decidir pela inexistência de implicações da Resolução nº 15/2017, do Senado Federal, acaba por suprimir a função legislativa; (ii) após editada a Resolução nº 15/2017 pelo Senado Federal, é inexigível a contribuição do empregador rural pessoa física, pela ausência de critério quantitativo.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(…)
    Todavia, o recurso não merece prosperar, porquanto a análise da essencial questão invocada é restrita à seara infraconstitucional. Logo, sendo meramente reflexa ou indireta a vindicada violação, acaso existente seja, impertinente a admissão do recurso extraordinário.
    (…)
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874-RG, considerou constitucional a contribuição a cargo do empregador rural pessoa física, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. (RE 718.874-RG, Rel. Min. Edson Fachin; Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)
    Ademais, a alegação de desrespeito à Resolução nº 15/2017, do Senado Federal, não merece acolhida. O Plenário desta Corte já fixou entendimento no sentido de que a citada Resolução não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874-RG. Confira-se:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (RE 718.874-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2018)
    A par do precedente citado, confiram-se os seguintes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. FUNRURAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 4. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%”. (RE 1.195.829-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUNRURAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.212/1991 – RESOLUÇÃO Nº 15/2017 DO SENADO FEDERAL. A Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não suspendeu a execução do artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 10.256/2001 — dispositivo declarado constitucional pelo Plenário do Supremo no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 718.874, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de setembro de 2018”. (RE 1.206.260-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator